Tribunal: TJES
Processo: 5003803-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003803-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).
2.
“Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023).
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003803-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

AGRAVADOS: VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” tombada sob o nº 5003626-90.2023.8.08.0048, movida por Banco Santander S.A. em face de Velten Logística e Transporte Ltda, Márcio Schelman Velten e Valéria Rodrigues Pego, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido de arresto
online
via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD de ativos financeiros encontrados sob a titularidade de todos os executados.

Em suas razões recursais (ID 7810148) o Banco/Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que, acolhida a petição inicial, foi determinada a citação dos executados por Aviso de Recebimento, o qual, entretanto, retornou sem cumprimento;
ii)
que, diante disto, se manifestou requerendo o arresto online dos ativos financeiros dos executados, com fundamento no art. 830 do CPC;
(iii)
que, não obstante o entendimento do MM Juiz de piso, de acordo com a legislação processual civil, quando o devedor não for encontrado, poderá ser arrestado tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução; e
(iv)
que o critério para a realização do arresto é definitivamente objetivo, bastando tão somente que o devedor não seja localizado, o que corre na presente execução.

Pois bem. Relativamente ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. COMPROVAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Dispõe o artigo 830 do CPC, que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” 2. Nos termos do artigo 854, caput, do CPC, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

4. Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).
5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006976-70.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FRREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.
2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023)

No presente caso, ao que se denota dos autos, realizou-se a tentativa de citação dos executados pela via postal, observado o exato endereço indicado no contrato firmado entre as partes, todavia, os Avisos de Recebimento retornaram sem cumprimento por motivo de “Mudou-se”.

Nos termos da jurisprudência acima colacionada,
é desnecessário o exaurimento das tentativas de citação dos executados para fins de deferimento do arresto executivo de seus bens.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a Decisão liminar de ID
7876106
e determinar o arresto online dos bens dos executados (ora Agravados), através da utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.